Tribunal: CARF
Processo: 15586.000135/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000135/2008-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.795 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PENEDO TRANSPORTES MARITIMOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por apresentação de Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informação à Previdência Social
(GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições sociais
previdenciárias.
De acordo com o Termo de Encerramento da Ação Fiscal (TEAF – e-fls. 26-28),
da auditoria resultou a lavratura dos seguintes documentos:
Documento
Período
No Debcad
Valor
AI
12/2007 – 12/ 2007
37.081.952-7
48.350,68
NFLD
01/1997 – 12/2002
37.081.949-7
129.159,89
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000135/2008-74
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000135/2008-74

NFLD
04/1999 – 12/2002
37.081.950-0
50.271,05
NFLD
01/1997 – 12/2000
37.081.951-9
12.775,49
AI
12/2007 – 12/ 2007
37.081.953-5
11.951,21

Em relação ao Auto de Infração Debcad 37.081.952-7, objeto do presente
processo, informa o relatório fiscal (e-fls.36-38) que:
A empresa deixou de informar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a
Previdência Social - GFIP, contribuições previdenciárias incidentes sobre:
3.1. Os valores aferidos aos sócios a título de Retirada pró-labore, apurados com base
em informação na GFIP, relativos a maior remuneração de segurado empregado em
cada competência;
3.2. A remuneração de segurados contribuintes individuais, pela prestação de serviços,
inclusive de transporte, apurada através da análise dos registros contábeis apresentados;
3.3. Os valores do benefício fornecido pela empresa aos sócios a título de previdência
privada, apurados com base nos registros contábeis apresentados.
4. Não ficaram configuradas circunstâncias agravantes previstas no art. 290 e nem' as
atenuantes previstas no art. 291 do RPS - Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3048/99
O valor da penalidade administrativa corresponde a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada, respeitado o limite previsto no parágrafo 4o. do Inciso IV do
artigo 32 da Lei 8.212/91.
Foram juntados aos autos os relatórios fiscais relativos aos lançamentos das
obrigações principais (e-fls. 62-122)
Ciência do auto de infração no dia 31/12/2007, conforme data constante nas e-fls.
2 e 34.
Impugnação (e-fls. 230-248) apresentada em 30/01/2008, na qual o contribuinte
alega:
Irregularidade formal do auto de infração
depreende-se do AI n° 37.081.952-7 que a autuação foi efetuada com preterição da
regra acima, eis que no mesmo ato está sendo exigida da sociedade empresária
impugnante penalidade por infração
o art. 9o do Decreto ° 70.235/72 assim determina que A exigência do crédito tributário e
a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração ou
notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito.
Decadência
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000135/2008-74

sendo certo que "a obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente á penalidade pecuniária" (CTN, art.
113, §3 1), é de se ver que o prazo para a constituição do crédito correspondente segue a
mesma sorte das contribuições sociais exigidas através dos lançamentos representados
pela NFLD/DEBCAD n°. 37.081.949-7, NFLD/DEBCAD n° 37.081.950-0 e
NFLD/DEBCAD n° 37.081.951-9
depreende-se do AI/DEBCAD N° 37.081.952-7 que a GFIP, que é o documento que
deu origem à penalidade ora exigida, se refere à contribuições sociais cujos fatos
geradores compreendem o período de janeiro/1999 a dezembro/2002, de maneira que,
ultrapassados cinco anos a contar dos mesmos, tem-se que em novembro/2007 expirou
o prazo para constituição de qualquer crédito tributário
Descabimento da penalidade
se encontra assente na jurisprudência administrativa a impossibilidade de aplicação de
multa de ofício, de maneira isolada, tal como a do caso ora tratado, quando já se
encontra aplicada multa de mora pelo atraso do descumprimento do tributo
O lançamento foi julgado parcialmente procedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Decisão (e-fls. 284-298) tendo por principais
fundamentos:
Quanto à regularidade formal da autuação
A Portaria n° 10.875/07A tratou de adequar o texto da Portaria MPS 520/2004 aos
regramentos dados pela Lei n° 11.457/07 e que ratificou a já existente possibilidade de
aplicação subsidiária do referido Decreto. Assim, não há que se falar em antecipação da
aplicação do Decreto n° 70.235/72 com a edição da Portaria RFB n° 10.875/07.
Quanto à decadência
O Auto de Infração, decorrente do descumprimento de obrigação acessória, é sempre
lavrado de oficio, portanto, afasta a possibilidade de contagem do prazo decadencial
pela regra do artigo 150, § 4° do CTN, reservada aos lançamentos por homologação, e
atrai a do artigo 173, I do mesmo Código.
As infrações cometidas referem-se às obrigações acessórias que deixaram de ser
cumpridas no período de 01/1999 a 12/2002 [...]implica o reconhecimento de que se
operou a decadência em relação às infrações relativas às competências 01/1999 a
11/2001, subsistindo o direito para as competências 12/2001 a 12/2002.
Quanto ao mérito, tem-se que a Impugnante deixou de contestar os fatos descritos como
infração à legislação tributária.
obrigação principal [...]foi julgada procedente em parte [...]tendo sido excluídas apenas
as competências alcançadas pela decadência
Decidiu também a DRJ pela aplicação da penalidade mais benéfica, “haja vista a
nova redação dada pela MP n° 449/08 à Lei n° 8.212/91, em que foi introduzido o art. 35-A
estabelecendo nova sistemática para o cálculo das multas aplicadas aos débitos previdenciários.”
Ciência do acórdão em 22/10/2009, conforme assinatura no despacho de e-fl. 304.
Recurso voluntário (e-fls. 312-330) apresentado em 10/11/2009, no qual o
recorrente contesta a decisão a quo nos seguintes pontos:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000135/2008-74

Cálculo incorreto da decadência
Embora a autoridade julgadora tenha citado o acórdão (documento anexo) em que se
discutiu a validade da cobrança da obrigação principal relacionada aos fatos geradores
não declarados, a verdade é que "esqueceu" de dizer que, por aquele mesmo acórdão, a
única competência considerada não alcançada pela decadência foi dezembro/2002 .
equivale a dizer que a declaração e o pagamento feitos pela recorrente referente a cada
uma delas (competéncias) foram homologados tacitamente
Isto, em verdade, significa a mais absoluta ausência de infração. Afinal, se o tributo com
origem nos fatos geradores que a recorrente deveria ter declarado na GFIP foi alcançado
pela decadência, não há razão para que seja aplicada penalidade pela não declaração
simplesmente porque, neste caso, a informação (declaração) passou a ser
completamente irrelevante, porque extinta (homologada tacitamente, consoante art. 150,
§4°, do CTN)
Aplicação incorreta da nova legislação à penalidade
ao. aplicar a recente penalidade, buscou-se fundamento no novel art. 35-A da Lei n°
8.212/ 1991 [...] Ocorre que não é caso de lançamento de oficio de contribuição, de
modo que não se pode falar em aplicação de multa de oficio.
A falta de declaração tem, sim, específico tratamento dado pela Lei n° 11.941/2009, que
deve retroagir por força do art. 106, II, "c", do CTN. Trata-se do também novel art. 32-
A da Lei n° 8.212/1991,
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.
A autuação tem origem em descumprimento da obrigação acessória que consiste
em deixar de declarar na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP os fatos geradores das contribuições previdenciárias.
Os créditos correspondentes a tais fatos geradores foram constituídos por meio de
documentos próprios que resultaram em processos separados. Dessa forma, embora o recorrente,
no presente processo, não suscite questões relativas às obrigações principais, torna-se necessário
saber o resultado dessas notificações para dar prosseguimento ao julgamento. Até mesmo porque
o sujeito passivo as discutiu – ao menos em primeira instância -, como fica claro do seguinte
trecho do Acórdão da DRJ:
Ademais, a obrigação principal relacionada aos fatos geradores não declarados e citados
no item 2 foi discutida nos autos do processo 15586.000132/2008-31 (NFLD
37.081.949-7), onde foi julgada procedente em parte, no Acórdão n° 12-22.254, de 15
de dezembro de 2008, tendo sido excluídas apenas as competências alcançadas pela
decadência, pois, quanto ao mérito, o lançamento foi julgado procedente.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.795 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.000135/2008-74

Não foi possível, contudo, localizar os processos principais correlatos por meio de
pesquisa ao sistema E-processo. Sendo assim, voto no sentido de CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem junte aos autos informações e
documentos que permitam verificar o resultado do julgamento e a situação atual dos processos
relativos às obrigações principais.
Após, seja oportunizado ao recorrente o prazo de 30 dias para se manifestar sobre
o resultado da diligência. Na sequência, retornem-se os autos para julgamento no âmbito deste
Conselho.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital